Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. ART. 112, CAPUT, VII, DA LEP. EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOVATIO LEGIS IS MELLIUS. RETROATIVIDADE DO ART. 112, CAPUT, V DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, art. 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”).
2. Portanto, a Lei n.o 13.964/2019, ao modificar o art. 112 da Lei de Execuções Penais e revogar o art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, reduziu o interregno de cumprimento de pena requerido dos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes genéricos para a progressão de regime – de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento), salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) –, importando em novatio legis in mellius, o que impõe a sua imediata aplicação, de modo retroativo, a todos os fatos anteriores à sua vigência.
3. Recurso não provido.